Tribunal: TJMT
Processo: 1007859-96.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007859-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TEREZA FERNANDES GASPAR - CPF: 581.855.341-87 (AGRAVADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Abusividade Contratual. Decisão que Determina o Reajuste da Mensalidade do Plano de Saúde Coletivo Empresarial. Limitação Provisória do Reajuste. Particularidade do Caso Concreto. Manutenção da Tutela de Urgência.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que deferiu tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Abusividade Contratual e Indenização por Dano Moral, ajuizada pela beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial. A decisão agravada limitou, provisoriamente, o índice de reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde, determinou a manutenção do contrato e/ou reativação do plano (caso cancelado) e a abstenção de cobrança de valores derivados do reajuste impugnado.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, em sede de cognição sumária, se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

III.
Razões De Decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4. No caso, a majoração superior a 120% na mensalidade do plano compromete a continuidade do vínculo contratual da beneficiária, pessoa idosa e usuária contínua dos serviços, e justifica, em caráter provisório, a intervenção judicial para preservar seu direito à saúde.

5. Embora planos coletivos não estejam sujeitos à regulação direta da ANS quanto a percentuais de reajuste, a jurisprudência admite o controle judicial da cláusula quando verificada abusividade concreta.

6. A limitação do reajuste, com base em índice provisório, assegura o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a viabilidade do contrato, sem prejuízo à operadora, que continuará a receber contraprestação durante a tramitação do processo.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A tutela de urgência pode ser concedida para limitar, provisoriamente, o reajuste de plano de saúde coletivo, quando verificado aumento desproporcional e risco de interrupção da assistência médica.”

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.08.2022, DJe 26.08.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.155.520/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 07.02.2019, DJe 15.02.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007859-96.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Abusividade Contratual c/c Indenização por Dano Moral n. 1008128-12.2025.8.11.0041,
ajuizada por
Tereza Fernandes Gaspar
.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência e determinou que a Agravante promova a readequação das faturas e aplique o reajuste de 6,91% ao plano de saúde referentes às faturas vincendas, no prazo de 15 (quinze) dias, e que se abstenha de promover restrição em decorrência das faturas discutidas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ainda determinou que a Agravante mantenha, ou caso já tenha cancelado, reative, no prazo de 05 (cinco) dias, o plano de saúde da Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A Agravante sustenta que os requisitos do artigo 300 do CPC não foram suficientemente comprovados.

Argumenta que não há qualquer ilegalidade de sua parte, pois o Contrato Coletivo Empresarial, do qual a Agravada é beneficiária, prevê aplicação de índices de reajustes anual e em função da idade.

Assegura que o reajuste aplicado se deu em patamar inferior ao necessário para reequilíbrio do contrato e que a manutenção da decisão implica risco de prejuízo irreparável.

Pleiteia o provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 275140878).

Contraminuta juntada no Id. 279679859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, a Agravada
Tereza Fernandes Gaspar
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer c/c Reconhecimento de Abusividade Contratual c/c Indenização por Dano Moral em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

De acordo com o relato inicial, a Agravada, com 93 (noventa e três) anos de idade, é beneficiária do plano de saúde coletivo empresarial há mais de 20 (vinte) anos e faz uso contínuo dos serviços contratados em razão de acompanhamento médico frequente.

Alegou que a Agravante reajustou o valor do plano, que elevou a mensalidade de R$ 2.168,65 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 4.831,77 (quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), o que tornou impossível o pagamento, uma vez que é aposentada e seus proventos não são suficientes para adimplir todas as despesas.

Requereu, em tutela de urgência, a readequação das faturas, com aplicação do percentual de 6,91% vincendas, índice fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para planos individuais, até ulterior decisão judicial, em substituição ao índice de 120,43% praticado pela Agravante.

O Juiz singular deferiu a tutela de urgência, limitou o reajuste ao percentual de 6,91% referentes às faturas vincendas, com a manutenção do plano de saúde ou reativação, caso já tenha cancelado.

Além disso, determinou que a Agravante se abstenha de promover restrição em decorrência das faturas discutidas.

Ciente, a Unimed recorre dessa decisão.

A Agravante sustenta que os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC não estão comprovados.

Argumenta que não há qualquer ilegalidade de sua parte, pois o Contrato Coletivo Empresarial, do qual a Agravada é beneficiária, prevê aplicação de índices de reajustes anual e em função da idade.

Aduz que, por se tratar de plano coletivo, não há obrigatoriedade de submissão dos percentuais de reajuste à prévia aprovação da ANS.

Assegura que não pode declarar nula a cláusula contratual, tampouco afastar ou reduzir o percentual aplicado sem amparo de prova técnica atuarial.

Destaca, ainda, que o reajuste aplicado se deu em patamar inferior ao necessário para reequilíbrio do contrato e que a manutenção da decisão implica risco de prejuízo irreparável.

Não se desconhece o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é lícita a cláusula contratual em plano de saúde coletivo que prevê reajuste anual por sinistralidade ou variação de custos, cabendo ao Julgador verificar a existência de eventual abusividade concreta na aplicação do reajuste. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.043.624/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 26/8/2022.

Também é cediço que, ao plano coletivo, não se aplica os índices previstos aos planos individuais e familiares (AgInt no AREsp n. 1.155.520/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 15/2/2019).

Entretanto, a análise do caso concreto reclama, por ora, a relativização desse entendimento.

Na hipótese, verifica-se que a Agravada experimentou aumento superior a 120% em sua mensalidade, que saltou de R$ 2.168,65 (dois mil, cento e sessenta e oito reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 4.831,77 (quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos). A desproporcionalidade dos aumentos, especialmente no contexto vivenciado por ela, idosa (93 anos) e usuária contínua dos serviços, compromete a possibilidade de ela pagar as mensalidades e coloca em risco à sua saúde.

Portanto, a decisão agravada, ao limitar o reajuste, de forma provisória, viabiliza a continuidade do serviço de assistência médica, sem causar prejuízo à Operadora, que continuará recebendo as mensalidades enquanto se discute a legitimidade do reajuste no curso da demanda principal.

Ademais, conquanto a Agravante alegue riscos iminentes, por ora, não os identifico. O risco maior está evidenciado na direção contrária.

No meu modo de interpretar, não é razoável acolher a alegação de prejuízo atuarial, com fundamento em questões eminentemente econômicas, especialmente quando está em risco a saúde do beneficiário. Nessas circunstâncias, mostra-se prudente assegurar a continuidade do contrato e garantir a discussão quanto à ilegalidade ou não do reajuste para momento processual oportuno.

Por fim, a medida revela-se reversível, pois, em caso de eventual improcedência, a Agravante terá mecanismo para cobrar os valores que ficaram pendentes.

Assim, presentes os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC, e considerando que a medida deferida não tem caráter irreversível, revela-se adequada a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025